Tribunal: TJSP
Processo: 0019295-36.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de concessão de indulto, com fulcro no Decreto 9.246/2017 – pleito que foi julgado prejudicado em razão da extinção da pena privativa de liberdade em 1o Grau.
Apesar de ter ocorrido o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, não ocorreu extinção da punibilidade do sentenciado, uma vez que necessário o pagamento da pena de multa para tanto. Multa do

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de concessão de indulto, com fulcro no Decreto 9.246/2017 – pleito que foi julgado prejudicado em razão da extinção da pena privativa de liberdade em 1o Grau.
Apesar de ter ocorrido o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, não ocorreu extinção da punibilidade do sentenciado, uma vez que necessário o pagamento da pena de multa para tanto. Multa do sentenciado já encaminhada para inscrição na Dívida Ativa.
Sendo assim e, considerando-se que o benefício do indulto seria mais abrangente (englobando a pena de multa), entende-se que o pleito do sentenciado não se encontra prejudicado.
Inviável, no entanto, a análise dos requisitos para eventual concessão do benefício de indulto, sob pena de supressão de Instância.
Agravo em execução parcialmente provido para que o MM. Juízo de 1o Grau profira r. decisão de mérito a respeito do pleito de indulto formulado pelo sentenciado.